Tribunal: TJPA
Processo: 0808555-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808555-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIFRAN BARROS DE BRITO

AUTORIDADE: AUTORIDADE COATORA 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE QUE FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E APONTADO COMO O MANDANTE DAS MORTES DOS INIMIGOS DA FACÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT QUE NÃO PODE SER CONHECIDO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO ANALISADO PELA AUTORIDADE COATORA O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.

Apesar de ter sido requerido revogação de prisão, esta ainda não foi apreciada pela autoridade coatora, havendo supressão de instância em caso de eventual conhecimento;

2.

O
writ
pressupõe apresentação de prova pré-constituída, de incumbência do impetrante, sob pena de impossibilitar a apreciação do provável constrangimento ilegal

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente RAIFRAN BARROS DE BRITO, preso preventivamente no dia 22/06/2022, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 288, artigo 211 e artigo 69,
caput
ambos do CPB e artigo 2º, §3º da Lei 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0807293-32.2022.8.14.0040.

O impetrante relata inicialmente que no dia 03/03/2023, requereu pedido de revogação da prisão preventiva e que até a data em questão ainda não foi analisado pelo juízo a quo impetração do presente feito (27/05/2023), o juízo
a quo
não analisou.

Alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 05/04/2022, foi noticiado a unidade policial sobre o desaparecimento de JOSÉ ANTONIO CORREA ALVES, sendo que dias após o desaparecimento viralizou nas redes sociais do município uma gravação de vídeo, onde um indivíduo com as mesmas características do da vítima, foi encontrado decapitado de forma brutal, com uma arma branca e os autores comemorando o ato com a cabeça da vítima erguida, como se fosse um troféu, execução realizada por membros de uma facção criminosa denominada PCC. Buscas foram realizadas na tentativa de localizar o cadáver, mas este não foi localizado até o presente momento.

Ademais, sendo todos os alvos localizados e suas prisões temporárias decretadas, efetuada busca e apreensão com a quebra de dados e realização da oitiva dos envolvidos e coletadas as declarações e extrações de dados que permitiram concluir o envolvimento dos indivíduos com a facção criminosa.

O ora paciente, Raifran Barros de Brito, alcunha “Rai/ Janela” é apontado como o que determina as mortes dos inimigos da facção PCC no Município, ficando provado através da extração de dados de seu aparelho telefônico envolvimento com a facção antes mencionada e o exercício da sua função na hierarquia criminosa. Em oitiva policial, o paciente negou participação no crime, como também negou ser integrante de facção criminosa e ter autorizado a execução, além de alegar desconhecer os indivíduos, como também a vítima.

Posteriormente, houve pedido de revogação da prisão preventiva, ainda não apreciado, conforme constatado nos autos que tramitam em primeiro grau. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, no momento aguardam a manifestação de todos os acusados sobre o aditamento da denúncia feita pelo ministério público.

Eis o resumo dos fatos.

Analisando o pedido, verifiquei que o impetrante não juntou aos autos o decreto de prisão preventiva, que é documento indispensável para a devida compreensão da necessidade ou não de se manter a custódia cautelar. Compete ao impetrante juntar com a inicial todos os documentos pertinentes, a possibilitar um exame acurado dos fundamentos que conduziram ao decreto prisional.

De igual modo, constatei que houve pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do coacto desde 03/03/2023, e que até a presente data não foi analisado pela autoridade coatora, de acordo com pesquisa realizada
nos autos do
processo criminal nº 0807293-32.2022.8.14.0040, o que sem dúvida, impossibilita o conhecimento desde
writ
, sob pena de manifesta supressão de instância, dada a ausência de prova pré-constituída.

O Colendo STJ tem decidido dessa forma:

PROCESSO PENAL.AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE WRIT MAU INSTRUÍDO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A APRECIAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AVENTADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Pedido de reconsideração deduzido dentro do quinquídio legal pode ser recebido como agravo regimental em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.

1.

A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado.

2.

Agravo desprovido. (Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma do STJ, J.20/03/2023)

Ante o exposto,
não conheço
do presente habeas corpus em razão da deficiência de prova pré-constituída, data vênia do parecer ministerial que denega a Ordem, tudo nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém (PA) 27 de julho de 2023

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/08/2023